Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-12.2023.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003714-12.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.088.031-46 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. QUANTIDADE DE DROGA SUPERIOR AO PARÂMETRO DO STF. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, §4º, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante; (
ii
) se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (
iii
) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e prova testemunhal, que atestaram a apreensão de 99,67g (noventa e nove gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha.

4.

A confissão extrajudicial do apelante, no sentido de que transportava a droga mediante pagamento, foi corroborada pelos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, possuem valor probante e são aptos a fundamentar a condenação.

6.

A quantidade de droga apreendida, superior ao parâmetro de 40g fixado pelo STF (Tema 506), aliada ao transporte intermunicipal, à forma de ocultação e à promessa de pagamento, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

7.

A ausência de investigação formal não afasta a caracterização do tráfico, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

8.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, diante das circunstâncias fáticas que demonstram a finalidade de comercialização.

9.

Verificado erro na sentença quanto ao indeferimento da substituição da pena, impõe-se, de ofício, a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, por preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com providência de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A quantidade de droga, aliada às circunstâncias da apreensão, como transporte, ocultação e promessa de pagamento, evidencia a destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal. 3. Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação, quando coerentes com o conjunto probatório. 4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que não requerida.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ,
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; TJTM, Enunciados Orientativos ns. 03, 07, 08 e 11.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003714-12.2023.8.11.0050, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões recursais constantes do ID 334884965, a defesa pleiteia a
absolvição
do acusado
sob o fundamento de
insuficiência de provas
para sustentar a imputação de tráfico de entorpecentes. Argumenta que os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a destinação comercial das substâncias apreendidas. Em caráter subsidiário, pugna pela
desclassificação
da conduta
para aquela tipificada no
art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
, porquanto os entorpecentes teriam como finalidade exclusiva o consumo pessoal.

Em contrarrazões vistas no documento digital de ID 334884967, o
Parquet
rebate as arguições defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida, linha intelectiva igualmente adotada no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 347076877, emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] No dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h40min, na Avenida Amapá, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA trazia consigo substância entorpecente análoga à maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial recebeu a informação de que IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA embarcou no ônibus da empresa viação Juína, na cidade de Tangará da Serra/MT, com substâncias entorpecentes análoga à maconha.

Em diligências à rodoviária, os policiais abordaram IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, encontrando entre seu corpo uma grande porção de entorpecente análoga à maconha.

Autos de constatação dos entorpecentes conforme id. 135620789 -Pág. 16.

Diante dos fatos IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA foi encaminhado para a delegacia de polícia.”
–
Denúncia, ID 334884864
.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo
que tais alegações não merecem acolhida
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID 334884386); Boletim de Ocorrência nº. 2023.332996 (ID 334884388); Termo de exibição e apreensão (ID 3348844381); Auto de constatação preliminar da droga (ID 334884394); Laudo Preliminar nº. 551.3.10.9185.2023.154311-A01 (ID 334884872); Laudo Pericial nº. 311.1.0.9067.2024.162810-A01 (ID 334884955), que atestaram a apreensão de
01 (uma) porção de maconha equivalente a 99,67g (noventa e nove gramas e sessenta e sete centigramas)
,

substância ilícita de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

O réu
IGOR JOSÉ perante a autoridade policial confessou a prática delitiva
(ID 334884397), nos seguintes termos:

“
QUE, ontem, por volta das 20 h, foi até a rodoviária em Tangará da Serra/MT, para comprar uma passagem com destino a esta cidade pois vinha buscar as roupas de criança recém-nascido que é para sua filha que vai nascer e que estava na casa de sua mãe nesta cidade;; QUE, o interrogando
foi abordado por um homem desconhecido o qual disse que pagaria ao interrogando o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para o mesmo trouxesse uma porção de maconha e entregasse a uma mulher na rodoviária desta cidade
; QUE, a mulher ia reconhecer o interrogando por conta de sua vestimenta, pois na hora do ato, estaria usando uma camiseta de cor branca do Flamengo e um short jeans de cor azul; QUE, o interrogando esclarece que não conhece o homem que o abordou na rodoviária em Tangará da Serra/MT, bem como não sabe informar seu contato e nem seu paradeiro;
QUE, antes mesmo da suposta mulher pegar o entorpecente com o interrogando nesta cidade, o mesmo foi abordado por uma equipe de policiais militares, tendo sido encontrado o entorpecente consigo e o mesmo foi encaminhado para esta Delegacia
”. – Inquérito policial,
ID 334884397.

Lado outro, em juízo,
IGOR JOSÉ

admitiu expressamente ser o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas
, afirmando que se destinavam ao
seu próprio consumo
e indicando que a quantidade seria de aproximadamente 50 gramas. Declarou que adquiriu a droga na rodoviária de Tangará da Serra/MT, relatando que apenas passou pelo local e a obteve com uma moça, a qual acredita ser frequentadora de boate. Informou que trouxe a substância para Campo Novo do Parecis, onde reside, pois estava se mudando para o local,
reiterando tratar-se de droga destinada exclusivamente ao uso próprio
(Relatório de Mídias, ID 334884951).

Por sua vez, no caso concreto, conforme se extrai dos autos, o policial militar
Ivan do Carmo Gomes
prestou depoimento detalhado, coerente e harmônico, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, confirmando integralmente a dinâmica dos acontecimentos narrada na denúncia
.

Em sede policial, o referido agente de segurança pública declarou que, na data dos fatos, juntamente com os policiais militares
Franklim Costa de Urzedo
e
Thiago Silva Jardim Rodrigues
, integrava a guarnição de serviço, ocasião em que foram informados pelo Subtenente R. Silva acerca da
notícia de que um indivíduo estaria vindo de Tangará da Serra em um ônibus da empresa Viação Juína, trazendo consigo certa quantidade de entorpecente
.

Prosseguiu asseverando que a equipe policial aguardou na rodoviária até a chegada do referido indivíduo e, após a parada do ônibus no terminal, realizou a abordagem quando ele deixava o veículo.
Ao procederem à busca pessoal, os agentes encontraram, no interior do short do abordado, entre o corpo e a cueca, uma porção significativa de substância aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 100 gramas
. Questionado acerca da droga, o
indivíduo afirmou que havia trazido o entorpecente de Tangará da Serra para entregá-lo a uma pessoa em Campo Novo do Parecis, informando que receberia o valor de R$ 250,00 pela entrega
. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao conduzido, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (ID 334884389).

Em juízo
, o policial militar
Ivan do Carmo Gomes
ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando que receberam informação do Subtenente R. Silva, repassada pelo setor de inteligência do GEFRON, de que
um indivíduo estaria vindo em um ônibus da empresa Viação Juína trazendo droga oculta junto ao corpo
. Informou que, ao chegar à cidade de Campo Novo do Parecis,
realizaram a abordagem e encontraram com o suspeito certa quantidade de maconha
. Acrescentou que
o ora apelante afirmou ter trazido a droga de Tangará da Serra para Campo Novo do Parecis e que receberia a quantia de R$ 250,00 pelo transporte do entorpecente
. Disse, ainda, não ter conhecimento de eventual vínculo do réu com facção criminosa, relatando que o próprio conduzido afirmou estar desempregado, necessitando de dinheiro, e que teria aceitado a proposta de realizar o transporte da droga pelo valor mencionado (Relatório de Mídias, ID 334884951).

Não obstante a alteração da narrativa do réu quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negando envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas e acima expostas,
não há falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal
, uma vez que restou amplamente comprovado nos autos que o recorrente trazia consigo substâncias ilícitas destinadas à mercancia
.

Destaca-se que é plenamente
válida a utilização da confissão extrajudicial do agente para embasar o decreto condenatório, ainda que retratada em juízo, como ocorreu no presente caso, desde que corroborada por outras provas judicializadas
, em observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos preceituados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado Orientativo n.º 11
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

In casu,
dessume-se que a confissão extrajudicial do apelante foi corroborada pela prova testemunhal produzida judicialmente.

Importa salientar que os depoimentos do policial militar mostraram-se harmônicos e coesos, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foi ouvido, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como pretende a Defesa ao aduzir que “
apenas a palavra dos agentes policiais não é apta a ensejar uma condenação
” (sic, ID 334884965, p. 5).

No caso em tela, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal reunido, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes com finalidade inequívoca de distribuição ilícita
. Tal assertiva se robustece pelo fato de que o flagrante que culminou na apreensão do material entorpecente foi deflagrado em decorrência de informações preexistentes que já apontavam o recorrente como potencialmente envolvido com atividades de narcotraficância.

Dessa forma,
os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em conformidade com sua função de tutela da ordem pública e prevenção de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou arbitrariedade capaz de comprometer a higidez das provas colhidas durante a abordagem.

Tais circunstâncias fáticas, aliadas à confissão extrajudicial do investigado e à apreensão dos narcóticos –
01 (uma) porção de maconha, pesando 99,67 g (noventa e nove gramas e sessenta e sete centigramas)
–, conferem robustez probatória à tese acusatória, especialmente no tocante à caracterização da destinação mercantil das drogas apreendidas. A conjugação desses elementos reforça substancialmente a conclusão de que o recorrente se encontrava engajado na prática do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, nos moldes preconizados pelo art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

No que tange à
idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova,
cumpre destacar que tais depoimentos não podem ser desconsiderados unicamente com base na negativa judicial de autoria pelo agente, sobretudo quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como ocorre no presente caso.

Sobre o tema, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Quanto à tese defensiva de que, com o ora recorrente, não foi encontrada substância entorpecente no momento da abordagem policial, verifica-se que tal alegação afronta a prova testemunhal carreada aos autos, revelando-se desprovida de qualquer amparo probatório.

Com efeito, conforme demonstrado linhas acima,
IGOR JOSÉ
foi surpreendido transportando maconha, com massa bruta de
99,67g (noventa e nove gramas e sessenta e sete centigramas)
, acondicionada entre suas vestes e o corpo, exatamente na forma previamente informada pelo setor de inteligência policial e narrada pelo policial militar
Ivan
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Aliás, o próprio apelante confessou extrajudicialmente que transportava o entorpecente e, embora em juízo tenha negado a prática da traficância, confirmou a propriedade da droga apreendida pela equipe policial durante a diligência.

Logo, a alegação defensiva de que “
com o apelante nada foi encontrado
” (sic) não encontra qualquer respaldo nos autos, constituindo mera tese retórica desprovida de suporte probatório, razão pela qual deve ser peremptoriamente rejeitada.

Do mesmo modo, a tese defensiva de
ausência de investigação preliminar
em desfavor do recorrente, sob o argumento de que tal circunstância afastaria a caracterização do crime de tráfico de drogas, também não merece acolhida.

É notório que o
crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla ou de conteúdo variado
, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas nos dezoito núcleos verbais do tipo penal, independentemente da demonstração de atos de mercancia ou da existência de investigação preliminar (
Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT
).

Na hipótese, o apelante foi surpreendido em flagrante delito transportando substância entorpecente de uma cidade para outra, circunstância que, por si só, já caracteriza a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade “
trazer consigo
” substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A existência de informação de inteligência policial, oriunda do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), que possibilitou a prisão em flagrante do recorrente, demonstra, em verdade, que houve investigação preliminar, ainda que não formalizada por meio de inquérito policial, circunstância que reforça a legitimidade da atuação policial e a regularidade da prisão.

Ademais, a doutrina processual penal reconhece que a prisão em flagrante dispensa a existência de investigação preliminar,
porquanto o próprio flagrante constitui situação de certeza visual do crime
, apta a autorizar a imediata prisão do agente e a instauração da persecução penal.

Destarte, a ausência de investigação preliminar formalizada por meio de inquérito policial não constitui óbice à caracterização do crime de tráfico de drogas, tampouco à validade da prisão em flagrante, como sustenta o i. causídico.

Além disso, como cediço,
a mera condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR).

Nesse ponto, convém destacar que a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o delito de porte de droga para consumo pessoal constitui questão recorrente na prática forense, porquanto ambos os tipos penais descrevem condutas semelhantes (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substância entorpecente), diferenciando-se essencialmente pela finalidade da conduta.

Ciente da dificuldade prática de aferir tal finalidade, o legislador estabeleceu, no § 2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, critérios que devem orientar o julgador na distinção entre os tipos penais, quais sejam: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nessa esteira, quanto à quantidade de droga apreendida, é evidente que a eventual comercialização de
99,67g (noventa e nove gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha
revela potencial de lucro às custas de significativo dano social, considerando-se que
“
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 635.659/SP (
Tema 506
), com repercussão geral, fixou a presunção de que será considerado usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo
até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
ou 06 (seis) plantas-fêmeas
.

Como se observa,
a quantidade de droga apreendida (99,67g) supera mais que o dobro do limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal
para presunção de uso pessoal, circunstância que, por si só, afasta a caracterização do delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Dessa forma, da análise conjunta das circunstâncias fáticas que envolveram a prática delitiva – notadamente a quantidade de droga apreendida (99,67 g de maconha), superior ao parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal para a presunção de uso pessoal; o transporte intermunicipal da substância; a forma de ocultação do entorpecente, acondicionado entre as vestes e o corpo do apelante, evidenciando nítido propósito de dissimulação; a confissão extrajudicial quanto ao recebimento de remuneração (R$ 250,00) para a realização do transporte; a prévia informação de inteligência policial oriunda do GEFRON; e os depoimentos policiais colhidos em ambas as fases processuais –
conclui-se, com segurança, que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, afastando-se a incidência do art. 28 do mesmo diploma.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal é apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva de
IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
em relação ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, com a presença de todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal. Nesse cenário, mostra-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal.

Diante disso,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

Não obstante o desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, incumbe a este Tribunal, no exercício do poder-dever de revisão da sentença condenatória, proceder,
de ofício
,
à análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, instituto jurídico-penal de elevada relevância no âmbito da política criminal contemporânea, voltado à ressocialização do condenado e à mitigação dos efeitos deletérios do encarceramento.

In casu
, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proferir a sentença condenatória,
incorreu em erro
de direito ao considerar incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o fundamento de que o réu não preenchia os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, conforme se extrai do seguinte trecho do édito judicial:

“(...)
5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, inc. I c/c art. 77, inc. III, ambos do CP) (...)”
– Sentença, ID 334884961, p. 17-18.

Sem maiores delongas, verifica-se que
o apelante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez que a sanção aplicada foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, portanto inferior ao limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo art. 44, inciso I, do Código Penal. Ademais, não se trata de réu reincidente em crime doloso (inciso II), e as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis (inciso III).

Assim,
de ofício
,
substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, observadas as disposições legais pertinentes.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
IGOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1003714-12.2023.8.11.0050, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com providência
de ofício
destinada exclusivamente à
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026